Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738988-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO OLIVEIRA ROCHA, ELDON ASSIS ROCHA APELADO: D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, HERACLITO GLAUCUS SENA LOIOLA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PEDRO OLIVEIRA ROCHA e ELDON ASSIS ROCHA contra a r. sentença proferida na ação de rescisão contratual e restituição de valores c/c indenização por dano moral ajuizada por HERACLITO GLAUCUS SENA LOIOLA em seu desfavor e de FRI SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO FINANCIERO LTDA, FORTS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANCAS LTDA (FORTS BANKS), GILBERTO KLEY SILVA e THALES GOMES DA SILVA, que julgou procedente em parte os pedidos, para declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00, a seu favor (do autor). Nas razões recursais, os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir, contudo, documentos comprobatórios de sua miserabilidade financeira. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante ao exposto, intimem-se os apelantes para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator